Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PERÍODO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA IDÔNEA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE APENADA COM MAIOR RIGOR. SISTEMA TRIFÁSICO DE DOSIMETRIA DA PENA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Provadas a materialidade e a autoria do delito de invasão de domicílio qualificada, durante o período noturno, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas aos autos.

3. A invasão de domicílio foi, indiscutivelmente, um episódio de violência (psicológica) praticado na presença de criança de 9 (nove) anos, extrapolando a descrição do tipo penal imputado, sendo, assim, lastro idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. As agravantes devem ser apenadas com rigor um pouco maior do que o critério utilizado para as circunstâncias judiciais, à luz do princípio da individualização da pena e da lógica do sistema trifásico de dosimetria da pena.

5. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] medida protetiva de urgência, providência de natureza cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no artigo 20, “caput” e parágrafo único, da Lei no 11.340/2006 combinado com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (Acórdão 967986, 20160020364707HBC, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016).

6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.